Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702097-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER BERIG DOS SANTOS BRITO, FATIMA VANESSA DOS SANTOS BRITO RIBAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUBER BERIG DOS SANTOS BRITO e FATIMA VANESSA DOS SANTOS BRITO RIBAS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0747332-28.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar, para que se suspenda os efeitos do ato administrativo de cassação da CNH do primeiro agravante. Os agravantes em breve síntese postulam na ação originária o reconhecimento da ilegalidade e a anulação do ato administrativo que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do primeiro agravante. Sustentam que a medida está contaminada por vícios tanto formais quanto materiais, argumentando que as infrações de trânsito registradas durante o período de suspensão do direito de dirigir foram, na verdade, praticadas por outras pessoas. Acrescentam que a administração pública estaria impedida de aplicar a penalidade em razão da ocorrência da prescrição quinquenal. Na emenda à inicial, postularam a concessão da tutela de urgência, com o intuito de suspender os efeitos do ato administrativo de cassação da CNH do primeiro aravante, permitindo-lhe exercer, provisoriamente, o direito de dirigir até o julgamento final da demanda, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustentam que a plausibilidade de seu direito está evidenciada pelos documentos acostados aos autos, que demonstram que: o primeiro agravante cumpriu integralmente a penalidade de suspensão da CNH imposta em 2018; que todas as infrações registradas durante o período de suspensão foram cometidas por terceiros identificados formalmente nos autos; houve ausência de indicação precisa das infrações objeto processo de cassação, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF), sendo nulo o ato administrativo com base no art. 50 da Lei 9.784/99; e que o ato administrativo punitivo foi proferido após o prazo legal de 5 anos desde a instauração do processo, estando prescrita a pretensão sancionadora da Administração, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.873/1999 e o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegam como perigo de dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o primeiro agravante permanece privado do seu direito de dirigir, sofrendo sérios prejuízos à sua mobilidade, vida familiar e trabalho, sem que haja prova mínima de que tenha descumprido a suspensão de forma dolosa. Ressalta o primeiro agravante que O impedimento de exercer sua atividade profissional em razão da cassação administrativa da CNH compromete frontalmente o mínimo existencial e sua dignidade, fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, o que representa risco de dano pessoal e social irreversível, incompatível com a mora processual. Requerem a concessão em caráter liminar do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo de cassação da CNH do primeiro agravante, até o julgamento definitivo da ação originária, e no mérito a reforma da decisão para determinar a reativação provisória da CNH do primeiro agravante. Preparo recolhido, ID 73991826. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito